Tribunal: STF
Processo: ARE 1534893
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, recorrido e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 82, p. 1-37) de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (INCISOS I, II E V DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90) - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO DO INCISO XI DO ARTIGO 50 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL DEMANDADA EM PEÇA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO - REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DO POSTULADO DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA - NÃO ACOLHIMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE FORMULADA EM ALEGAÇÕES FINAIS - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - RECURSOS DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE APENAS QUANTO A UM DOS RÉUS - APELO DA ACUSAÇÃO - AUMENTO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA ALÍNEA ‘H’ DO INCISO II DO ARTIGO 61 DO CÓDIGO PENAL E DA MAJORANTE DO INCISO I DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.137/90 - INCABIMENTO - DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - MANUTENÇAO DO ‘QUANTUM’ FIXADO - 1. Não há violação da garantia prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal na hipótese em que se autoriza a entrada da polícia e de auditores fiscais no imóvel, especialmente quando o processo não autoriza concluir que o local era realmente a casa do agente, mas um escritório em que se perpetravam os ilícitos penais tributários. 2. A formulação de pleito pericial em resposta à acusação, para reclamar um provimento judicial específico, não pode ser genérica, devendo-se explicitar o porquê da relevância dessa prova, sob pena de remanescer requerimento vazio, sem delineamento de objeto e oco de conteúdo, por se tratar de mero apontamento de meio de prova, e não do elemento probatório visado. 3. O princípio da identidade física do juiz comporta exceções, entre as quais a licença, pouco importando se a sentença foi prolatada na vigência ou não do Código de Processo Civil de 1973, bem como que o tenha sido no âmbito do intitulado ‘Projeto Julgar’. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há violação do princípio da correlação entre denúncia e sentença, se a menção que nesta se faz a crime não narrado na denúncia decorre de mero erro material, sem qualquer prejuízo à defesa. 5. Inexiste nulidade na sentença que analisa todos os pleitos formulados em alegações finais, inclusive o referente à desclassificação. 6. Demonstrado que um dos agentes, por várias vezes, omitiu informação às autoridades fazendárias, fraudou a fiscalização tributária e deixou de fornecer nota fiscal relativa a venda efetivamente realizada, ficam aperfeiçoados em sua configuração típica os delitos previstos nos incisos I, II e V do artigo 1º da Lei de Crimes Contra a Ordem Tributária, não se podendo falar em absolvição. 7. Se os indícios que balizam o envolvimento do acusado com o crime contra a ordem tributária a ele imputado não restaram confirmados no decorrer da instrução probatória, ante a inexistência de prova suficiente a fundamentar um decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, notadamente em observância ao princípio 'in dubio pro reo'. 8. Os crimes de sonegação fiscal consistentes em omissão ou falsa declaração de informações a autoridades fazendárias, omissão de operações em documentos e não fornecimento de nota fiscal somente podem ser cometidos por quem tenha comprovada ciência da fraude, não sendo imputável a terceiro sem ingerência nos atos efetivamente praticados. 9. O valor sonegado, quando considerável, revela-se dado concreto apto ao aumento da pena-base, considerando que aí as consequências do crime são mais graves. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 10. Embora o Estado utilize o ICMS também para a implementação e melhoria dos serviços públicos, não se pode aplicar, tratando-se de crime contra a ordem tributária, a agravante da alínea ‘h’ - crime praticado contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida - do inciso II artigo 61 do Código Penal a partir de mera suposição de que as pessoas nas condições referidas nessa alínea tiverem seus direitos violados em face da sonegação tributária. 11. A ausência de descrição de causa especial de aumento de pena na denúncia impede seu reconhecimento, considerado o princípio da correlação entre denúncia e sentença. 12. Deve-se manter a continuidade delitiva quando se verifica que, durante determinado período, os agentes praticaram vários delitos contra a ordem tributaria, representando cada conduta que, dolosa e fraudulentamente, suprime ou reduz tributo um delito diferente. 13. A sanção de prestação pecuniária deve orientar-se pela capacidade econômica do réu, a qual, se não for alta, induz a aplicação da reprimenda restritiva de direitos, de regra, em seu patamar mínimo. V.V.: Deve-se condenar o réu que, sendo contador da empresa do corréu, sabia dos crimes tributários por aquele executados e com a prática deles concorria, consoante o disposto no artigo 11 da Lei nº 8.137/90, ‘Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade’.” (eDOC 82, p. 1-2; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 88, p. 1-8). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 94, p. 1-20), com alegação de “contrariedade ao art. 52, XI, XLVI e LV, assim como ao art. 93, IX, da CR/88”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 92, p. 1-16).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG admitiu o recurso especial (eDOC 100, p. 1-4). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 102, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “ a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, quanto à matéria alcançada pelo Tema n° 339 (AI n°. 791.292/PE); 



    b) inadmito o recurso, com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, quanto às questões remanescentes.” (eDOC 102, p. 3)



     Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 106, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.926.763/MG (eDOC 125, p. 1-6) e do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 138, p. 1-9). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 144, p. 1).



    O Presidente do STF determinou (eDOC 146, p. 1-6) a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” e, quanto ao mais, negou seguimento ao recurso “(alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. Após, diante da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 150, p. 1-9), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o agravo regimental e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 152, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 158, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 102, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.523.500 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 7.2.2025; ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...) 9. As razões do agravo não merecem acolhimento, porquanto não apresentaram argumentos capazes de infirmar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário no âmbito da Corte Estadual, limitando-se a reproduzir as alegações de mérito do apelo extremo, quanto à suposta ilegalidade da prova por violação de domicílio. 



    10. A tese recursal de ofensa ao art. 5º, XI, da CF/88 foi devidamente rejeitada pelo TJ/MG, nos seguintes termos: 



    ‘(…) A defesa de Sílvio Abílio arguiu, como primeira preliminar, a nulidade de todo o processo, em face da ilicitude da prova obtida, uma vez que os fiscais, acompanhados de policiais militares, entraram na casa do agente sem autorização, ali arrecadando documentos extrafiscais que desencadearam a ação penal. 



    Não vejo como acolher. 



    Não obstante essa preliminar ter sido levantada em razões finais e também agora, em apelação, ela, no fundo, é uma questão nova, à qual a defesa se despertou somente após a instrução, quando o correto, se de fato existente a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, seria seu apontamento em defesa prévia, na primeira oportunidade de manifestação. 



    Quando Sílvio Abílio, sócio da empresa, foi ouvido pela primeira vez, fs. 5461547, nada disse acerca de como se dera a entrada dos auditores e dos policiais. Apenas em juízo, f 1.00311.004, Sílvio Abílio afirmou que a entradas dos auditores e dos policiais teria ocorrido sem autorização. As declarações prestadas pelo agente, contudo, estão em contradição com os depoimentos da testemunha de defesa Afrânio José de Oliveira Lara, f 877, também prestados em juízo. Essa testemunha estava no local no momento, quando a campainha foi tocada pelo corréu Wagner Rubens, que estava na companhia dos policiais e dos auditores. Wagner Rubens disse a Afrânio José que eles precisavam entrar, tendo este, então, autorizado a entrada. A alegação da defesa de invasão de domicílio não vem lastreada em nenhum elemento de prova. 



    Na verdade, não se sabe nem mesmo se o local onde os documentos foram apreendidos é mesmo a casa do corréu Sílvio Abílio e de sua esposa, a corré (absolvida) Maria Carmen, o que, por si só, já afastaria a violação do inciso XI do artigo 5 0 da Constituição Federal, ante a ausência de uma 'casa’, objeto de referência da norma. Ao que indicam as provas, o local em questão era um escritório externo ao estabelecimento em que a empresa é sediada. Algumas circunstâncias chamam a atenção para isso. O 3º apelante, corréu Wagner Rubens, disse, sob contraditório, fls. 1.00111.002, que Sílvio Abílio estaria viajando, circunstância não apontada nem mesmo por este, quando de seu interrogatório. No momento em que os auditores chegaram ao escritório (‘casa’), afirmou-se que ali estava sendo realizado um curso para alguns funcionários, fato confirmado pelas testemunhas defesa, o que, contudo, soa no mínimo estranho: Sílvio Abílio teria viajado e deixado sua casa disponível para que aos funcionários fosse ministrado um curso? Tal curso não poderia ser realizado na empresa, sediada na mesma cidade?



    Daí se vê que o escritório, externo à empresa, realmente não se confundia com a casa de Sílvio Abílio e de sua mulher, Maria Carmen, sendo, isto sim, o local onde os ilícitos penais tributários eram e seguiam sendo perpetrados, conforme se verá no mérito. 



    Ainda que assim não fosse, é possível extrair dos depoimentos de Afrânio José que houve autorização à entrada, ainda que tal autorização não tenha sido expressamente externada por Sílvio Abílio, quem, pelas provas, nem lá estava. Mais: à luz dos depoimentos do auditor Antônio Ricardo, ‘havia documentos que estavam sendo emitidos, inclusive de cargas que sairiam naquele dia e documento ainda na impressora’, f. 870-verso, a sugerir uma situação verdadeiramente flagrancial, que, como se sabe, é causa mitigadora da inviolabilidade’ (grifos do MPF - fls. 1336/1338).



    11. Como visto, embora a defesa tenha alegado a violação de domicílio, nenhuma prova foi apresentada neste sentido, apta a afastar a legitimidade na ação das autoridades fiscais, as quais, conforme testemunhos colhidos no curso da instrução criminal, tiveram autorização de funcionário do recorrente para a entrada no local em que realizada a apreensão de documentos. 



    12. Nesse contexto, aliás, torna-se dispensável qualquer discussão quanto à extensão conceitual do domicílio, uma vez que a referida autorização afasta, por si só, a tese de violação.



    13. Fica evidente, portanto, como bem concluiu a decisão ora agravada, que, para se chegar a conclusão em sentido diverso da adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário amplo revolvimento do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, inviável na via eleita, conforme enunciado da Súmula 279/STF.” (eDOC 158, p. 5-7; grifos originais e nossos) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente